Tribunal: TJMT
Processo: 1041099-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041099-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ELEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.972.431-63 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (VÍTIMA), RENATO ANTONIO DUARTE - CPF: 080.632.304-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), GESIELE CEFALO CARVALHO DA SILVA - CPF: 017.435.361-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LANA LAURA ROSSI - CPF: 063.279.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA COM ANÁLISE DE DADOS BANCÁRIOS E EXTRAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DESBLOQUEIO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, sob alegação de excesso de prazo e ausência de indícios de autoria, cumulando pedido de restituição de aparelhos eletrônicos apreendidos e desbloqueio de contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a restituição dos bens apreendidos e o desbloqueio de contas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional e somente é admitido quando demonstradas, de plano, a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas.

4.

O prazo para conclusão do inquérito não é peremptório e deve ser avaliado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em investigações complexas que exigem análise de grande volume de dados bancários e digitais.

5.

Não há demonstração de desídia ou inércia estatal, havendo diligências em andamento, como quebra de sigilo bancário, extração e perícia de dispositivos eletrônicos, análise financeira e oitivas.

6.

A restituição de bens apreendidos e o desbloqueio de contas não são cabíveis enquanto tais elementos interessarem à investigação, conforme arts. 118 e 6o, II, do CPP, especialmente diante da necessidade de elucidação das movimentações financeiras investigadas.

7.

Ausente constrangimento ilegal evidente, não se mostra possível o acolhimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento do inquérito policial por habeas corpus somente é admissível quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre em investigações complexas com diligências em curso.

2.

O excesso de prazo deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as particularidades da investigação.

3.

A restituição de bens apreendidos e o desbloqueio de contas bancárias é incabível enquanto tais elementos forem necessários à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 6o, II, e 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 146.780/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/11/2024, DJe 8/11/2024; STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17/9/2015, DJe 30/9/2015; STJ, RHC 58.854/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/9/2015, DJe 30/9/2015; STJ, HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; TJMT, N.U 1019981-44.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 18/07/2025; TJMT, N.U 1036917-47.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Alex da Cruz Cordeiro em favor do paciente
Eleandro Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial que investiga suposto crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Sustenta que as investigações se arrastam desde 2022, sem que tenham sido encontrados indícios de autoria delitiva. Pleiteia, assim, o trancamento do inquérito policial, bem como a restituição dos bens apreendidos (dois aparelhos celulares e um notebook) e o desbloqueio de suas contas bancárias.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante no id.

330040869.

As informações foram dispensadas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. no 334572094).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pela
denegação da ordem
,
assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não acolhimento. Trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus que constitui medida excepcional – Motivos não evidenciados nos autos - Não constatação de excesso de prazo na instrução processual - Feito que tramita dentro dos limites da regularidade, levando em consideração suas peculiaridades, sobretudo a relevante quantidade de dados extraídos e que carecem de análise/perícia - Prolongamento do inquérito para fins de averiguação de todos os fatos narrados – Questões já tratadas em habeas corpus anterior, não conhecido. Não restituição dos bens apreendidos – Necessidade para as investigações. Não desbloqueio das contas bancárias – Medida que, ao que tudo indica, ainda se faz necessária. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

O habeas corpus, remédio constitucional de natureza excepcional, destina-se a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise,
o impetrante busca o trancamento de inquérito policial sob a alegação de excesso de prazo e ausência de justa causa
.

Inicialmente, cumpre destacar que
o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
(RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024), situação que não se amolda ao caso do autos.

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

“O trancamento do inquérito policial, por meio de habeas corpus, demanda ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica diante do conjunto probatório existente, suficiente para ensejar a persecução penal. (...) 3. Não se admite o trancamento do inquérito policial quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. (...)
(TJMT, N.U 1019981-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

No caso em tela, não vislumbro a presença de qualquer dessas hipóteses excepcionais.

Conforme se depreende dos autos,
trata-se de investigação complexa
, que envolve a apuração de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, com necessidade de análise de dados bancários, extrações de conteúdo de dispositivos eletrônicos e outras diligências técnicas que, por sua própria natureza, demandam tempo considerável para sua conclusão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prazo para conclusão do inquérito policial não é peremptório,
devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto
. Nesse sentido:

“Quanto à alegação de excesso de prazo na instrução criminal, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
sua análise será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”.
(
RHC 58.140/GO
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015;
RHC 58.854/MS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
Destaquei.

"Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global
e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art . 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades"
( HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destaquei.

“É cediço que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto”.
(N.U 1036917-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que o inquérito policial tem tramitado regularmente, com a realização de diversas diligências investigativas, tais como quebra de sigilo bancário, extração de dados telemáticos e estáticos dos aparelhos eletrônicos apreendidos, análise de movimentações financeiras e oitiva de testemunhas.

Ademais, a complexidade da investigação é evidenciada pela necessidade de análise de grande volume de dados extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos, bem como pelo exame minucioso das movimentações financeiras do investigado, que, segundo consta, apresentam valores incompatíveis com a renda declarada.

Importante ressaltar que a demora na conclusão do inquérito policial
somente caracteriza constrangimento ilegal quando decorrente de desídia ou inércia do aparato estatal, o que não se verifica na espécie
. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que as autoridades responsáveis pela investigação têm empreendido esforços contínuos para a elucidação dos fatos.

Outrossim, observo que as questões suscitadas pelo impetrante já foram objeto de análise em habeas corpus impetrado anterior no juízo de primeiro grau (HC no 1010070-04.2024.8.11.0045),
no qual se decidiu pela inexistência de constrangimento ilegal, em razão da complexidade do caso e da necessidade de realização de diversas diligências investigativas
.

Quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos (aparelhos celulares e notebook) e desbloqueio das contas bancárias,
entendo que também não merece acolhimento
. Isso porque, estando a investigação em curso,
tais elementos se mostram imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, especialmente considerando que, segundo as informações prestadas, foram encontradas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelo investigado
.

A propósito, o art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". No caso em análise, é evidente o interesse dos bens apreendidos e dos valores bloqueados para a investigação em curso,
razão pela qual não se justifica sua restituição neste momento
.

Ressalte-se, ainda, que o art. 06 inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que "proceder-se-á à apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais". No caso em análise, os aparelhos eletrônicos apreendidos e os valores bloqueados
têm relação direta com o fato investigado
, qual seja, o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, razão pela qual sua apreensão e bloqueio se mostram legítimos e necessários para a elucidação dos fatos.

Por fim, cumpre destacar que o constrangimento ilegal, apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, deve ser demonstrado de plano, de forma inequívoca, o que não ocorre no caso em análise.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, uma vez que o inquérito policial tem tramitado regularmente, com a realização de diversas diligências investigativas, e a manutenção dos bens apreendidos e do bloqueio das contas bancárias se mostra necessária para a elucidação dos fatos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025